Tribunal: STF
Processo: ARE 1458062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Se o adicional de insalubridade, para os policiais militares, integra a remuneração para efeitos de aposentadoria, tem natureza remuneratória e fixa, destacando-se da natureza transitória que, para carreiras outras, de regime geral, possui, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007.



    Assim, reconhecido o adicional de insalubridade como verba permanente e paga indistintamente a todos os policiais militares do Estado de São Paulo, deve incidir, portanto, no cálculo do RETP.



    A propósito, a Egrégia Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0000017-51.2020.8.26.9050, fixou o seguinte entendimento:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE PARA OS POLICIAIS. A CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE É INERENTE AO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. FESP SUSTENTA QUE TAL ADICIONAL NÃO DEVE INTEGRAR A BASE DE INCIDÊNCIA DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. TEMA 14 DESTA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. QUESTÃO JÁ UNIFORMIZADA. NÃO CONHECIMENTO. (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000022-26.2021.8.26.9022; Relator: Milton Coutinho Gordo; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; N/A - N/A; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 04/07/2022, grifamos).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente